Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-80.2021.8.11.0096
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000756-80.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAUBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.816.538/0001-80 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), FLAVIO OLIVEIRA MIGLIAT FILHO - CPF: 985.383.571-15 (APELANTE), JANQUIELLY MACIEL - CPF: 033.440.211-50 (APELANTE), CERAMICA REIS LTDA - CNPJ: 32.759.293/0001-81 (APELADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), ACACIO REIS - CPF: 032.000.389-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE VIZINHA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por empresa e sua inventariante contra sentença que, embora reconhecendo conduta e nexo causal dos apelados em incêndio que atingiu madeireira, julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, ante a insuficiência de provas dos prejuízos alegados.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal se resume à possibilidade de fixação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais, diante do reconhecimento do dever de indenizar e da alegação de que a destruição dos documentos pela própria ocorrência do incêndio autorizaria o acolhimento dos pedidos com base em prova indireta, estimativa ou presunção.

III. Razões de decidir

3.
O dano é elemento essencial da responsabilidade civil, impondo à parte autora o ônus de sua comprovação, não bastando o reconhecimento da conduta e do nexo causal.

4.
A alegação de destruição da documentação pelo incêndio não exime o autor do dever de buscar meios alternativos para demonstrar os danos, podendo obter segundas vias junto a fornecedores, contadores ou outros meios idôneos.

5.
Não se admite a fixação de indenização baseada exclusivamente em estimativas genéricas, presunções ou planilhas sem respaldo documental mínimo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O dano moral da pessoa jurídica exige prova do efetivo abalo à honra objetiva e imagem comercial, não sendo presumido (Súmula 227/STJ).

7.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não sendo admitidos a título hipotético ou remoto.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação objetiva e mínima dos danos alegados, materiais ou morais, impede o deferimento de indenização, ainda que reconhecida a conduta e o nexo causal. O dano moral de pessoa jurídica depende de prova do efetivo abalo à sua honra objetiva e reputação.
”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X;
CC, arts
.
186, 927 e 944
; CPC, art. 373, I e §1º, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 1.474.488/MG; STJ,
AgInt
no REsp 1.963.583/SP; TJMT, N.U 0008579-05.2017.8.11.0051; TJMT, N.U 0003214-06.2011.8.11.0010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITA
Ú
BA IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE MADEIRAS LTDA
.

e
JANQUIELLY MACIEL
, habilitada nos autos na condição de sucessora e inventariante de
FLÁVIO OLIVEIRA MIGLIAT FILHO
, representante legal da empresa autora falecido no curso do processo,
contra a sentença proferida pelo Dr. Edson Carlos
Wrubel
Junior, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais por Lucros Cessantes c/c Danos Morais n. 1000756-80.2021.8.11.0096, ajuizada em face de
AC
Á
CIO REIS
e
CER
Â
MICA REIS LTDA
,
que
julgou improcedentes a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito e fixando honorários de sucumbência em 10% do valor da causa (ID.
299224936
).

Em suas razões recursais
(ID. 299224939)
, os Apelantes alegam, em síntese, que o incêndio em sua madeireira foi causado pela negligência dos Apelados ao atear fogo em sua propriedade vizinha, resultando na perda total de bens, lucros cessantes
e danos morais, sustentando
que a sentença reconheceu a conduta e o nexo causal, mas indeferiu a indenização por falta de provas, ignorando que a documentação foi destruída no incêndio e que a prova indireta ou estimativa deveria ser admitida. Afirmam que o dano moral é
in
re

ipsa
.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no ID. 299224944, contestando a responsabilidade e o nexo causal, e impugnando os valores, argumentando que não há provas efetivas dos danos materiais, que a documentação
poderia ser obtida de outras fontes, e que o dano moral para pessoa jurídica exige comprovação de ofensa à honra
objetiva, não sendo presumível, pugnando pelo desprovimento do recurso e
manutenç
ão da sentença de improcedência.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
299849383
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ITAÚ
BA IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE MADEIRAS LTDA
,
representada por

JANQUIELLY MACIEL
pretende a reversão da sentença
que julgou improcedente a pretensão de recebimento de
indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, argumentando que a responsabilidade e o nexo causal dos Apelados pelo incêndio foram reconhecidos, e que a impossibilidade de prova direta dos danos decorre da própria destruição causada pelo sinistro, justificando a admissão de meios probatórios alternativos e a condenação aos valores pleiteados.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

A lide versa sobre eventual responsabilidade civil da parte ré diante de incêndios que atingiram a
madeireira
do autor, iniciados nos dias 30/6/2020 e 26/7/2020.

É incontroverso que as partes possuem terrenos vizinhos, sendo o da parte autora utilizado como serralheria e da ré, como depósito de madeira e cerâmica. Também não se controverte que a área em questão era passível de incêndio, sendo que ambas as partes realizavam aceiros como forma de
prevenir
o alcance do fogo.

Resta apreciar se a parte ré praticou condutas que tenham acarretado
na
ocorrência dos incêndios que se estenderam até o terreno da parte autora.

Conforme fixado na decisão saneadora, ônus de demonstrar tal ocorrência é da parte autora, enquanto fato constitutivo de seu direito (id. 141507368).

Com relação ao primeiro incêndio, datado de 30/6/2020, a parte ré não nega que este se originou de seu pátio, apenas afirma que todo o fogo foi apagado e não se sabe sua origem (pág. 8 da contestação):

Ainda, alega que, após o incêndio ocorrido, reforçou os aceiros para evitar novos sinistros.

Por outro lado, com relação ao incêndio ocorrido no dia 26/7/2020, a parte autora relata que, na data, o réu teria remexido nos resíduos do seu pátio,
acarretando em
novo foco de incêndio.

Tal informação também consta do boletim de ocorrência de id. 69289511:

De sua vez, o réu afirma que o fogo se iniciou no imóvel da parte autora e que seu preposto se deslocou ao local para ajudar a apagá-lo.

Ao ser ouvido em audiência, o réu apresentou a mesma narrativa. Na oportunidade, relatou que:

É proprietário do barracão que pegou fogo. Quando recebeu o imóvel, ele estava com bastante sujeira. Recolheu a sujeira do seu lado da propriedade. Foi noticiada a existência de fogo nos entulhos. Apagou o fogo e fez um aceiro de cerca de dez metros de largura. Quando chegou
no
local, a Prefeitura estava apagando o fogo. Depois de realizar o aceiro, não mexeu mais no entulho. Não havia indícios de fogo na véspera do incêndio. O fogo não começou no seu imóvel.

Diante de tal
controvérsia
, a prova que melhor esclarece o deslinde dos fatos é o laudo técnico de engenharia legal produzido pela Politec, acostada ao id. 69289512.

A princípio, o perito criminal descreveu a disposição das edificações no imóvel da seguinte forma (pág. 2):

À fl. 4, o perito informa que havia grande quantidade de serragem depositada ao longo do terreno, que foi atingida pelo incêndio:

Ao longo do laudo, o perito discorre acerca da posição das construções e sentido do vento, bem como da possibilidade de o foco de incêndio ter se iniciado no
terreno
vizinho, de propriedade do réu.

Como conclusão, na pág. 10, sugere que o incêndio do dia 26/7/2020 decorreu da mudança da serragem alocada no imóvel do réu:

Neste ponto, muito embora não se possa afirmar que o réu agiu com intuito de causar o acidente
-
tanto que o laudo foi inconclusivo com relação à origem do fogo - não há como desconsiderar que a sua conduta de mover produto inflamável e não limpar corretamente o terreno foi suficiente para causar a combustão que atingiu o terreno da parte autora.

Sendo assim, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil: conduta e nexo causal.

Resta apreciar a existência dos danos narrados na petição inicial.

A parte autora pretende a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) a título de danos materiais; R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais; e R$206.680,93 (duzentos e seis mil seiscentos e oitenta reais e noventa e três centavos) a título de lucros cessantes.

Com relação aos danos materiais, a parte autora afirma que o prejuízo decorre da perda de diversos maquinários da empresa e da estrutura do barracão. Como prova do dano, juntou as fotografias de id. 6928951.

Ocorre que as fotografias não são suficientes para apurar o prejuízo financeiro sofrido, pois sequer é possível informar o que foi queimado. Assim, ainda que se possa afirmar a ocorrência do incêndio e a queima de maquinários e da estrutura da serralheria, não há como quantificar o dano por meio das provas constantes na inicial.

A parte deveria, ao menos, apresentar orçamentos ou notas fiscais discriminando o valor necessário para autorizar a indenização. Como não o fez, não faz jus à indenização pelos danos materiais.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

(...) (TJ-MT 00324151820098110041 MT, Relator
.:
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/12/2020)

Também não há falar em indenização por danos morais em decorrência do incêndio.

Em se tratando de pessoa jurídica, a questão deve ser analisada sob o aspecto da honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade. Vale dizer, para caracterização do dano moral à pessoa jurídica é necessário que a violação prejudique o conceito que a sociedade possui de tal empresa e sua reputação.

Por assim ser, não é possível reconhecer o dano moral da autora com base em elementos inerentes à pessoa física, como por ocorrência de dor psíquica, angústia, desconforto,
estresse, etc.
Também não é possível aplicar a mesma dispensa probatória do dano moral subjetivo, que se considera in
re

ipsa
.

Desse modo, incumbia à parte autora demonstrar que o incêndio
acarretou em
prejuízo de sua imagem perante os clientes. Porém, nada consta nos autos que prove a alteração da credibilidade da pessoa jurídica autora.

Por fim, com relação aos lucros cessantes, a parte autora afirma que o faturamento líquido médio da empresa era de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais e que, desde a data do sinistro, a empresa permaneceu sem nenhuma lucratividade.

Novamente, o pedido deve ser rechaçado por ausência de provas.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, a parte pode pleitear a título de perdas e danos, o valor que se perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar.

No caso em análise, porém, não há qualquer prova do rendimento da empresa autora nos últimos meses antes do incêndio. A parte não junta documentos
contábeis, declaração
de imposto de renda da empresa,
extratos bancários ou qualquer outro documento passível de aferir o lucro aproximado a autorizar o cômputo dos lucros cessantes.

Sendo assim, em que pese o reconhecimento da conduta lesiva e do nexo de causalidade, os pedidos iniciais merecem improcedência em razão da falta de prova dos danos alegados pela parte autora.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em
10% do valor atribuído à causa
, com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (id. 71883222), a
exigibilidade
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fica
suspensa
por
5
anos, quando prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida das partes, a teor do artigo 98, § 3.º do CPC. (
...)”
(ID. 299224936) (
g.n
.)

Como visto, a controvérsia
se cinge

à análise da existência dos danos materiais, morais e lucros cessantes alegados pela parte autora, uma vez que o juízo de primeiro grau reconheceu a conduta lesiva da parte ré e o nexo de causalidade com o evento danoso, mas julgou improcedentes os pedidos por entender não comprovados os danos.

Pois bem
.

A sentença, de fato, ao analisar o primeiro incêndio, não negou
sua origem no pátio da parte apelada
, e, conforme
as razões recursais, reconheceu
a conduta e o nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados,
ainda que com base em laudo inconclusivo da POLITEC,
assentando os requis
itos da responsabilidade civil.

Contudo, cabe enfatizar que o reconhecimento do dever de indenizar não dispensa a efetiva demonstração dos danos. O dano, enquanto elemento da responsabilidade civil
, é
componente indispensável do silogismo indenizatório. Sem sua efetiva prova, não há que se falar em reparaçã
o.

Ocorre que a
parte
A
pelante pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 204.000,00, alegando que o prejuízo decorreu da perda de diversos maquinários da empr
esa e da estrutura do barracão, sendo que, c
omo prova, juntou fotografias do sinistro e
uma planilha genérica de bens,
argumenta
ndo
que a destruição de documentos fiscais e contábeis pelo próprio incêndio inviabilizou a apresentação de prova direta dos valores, defendendo a admissão de prova indireta, testemunhal, pericial ou estimativa fundamentada.

Entretanto, como bem destacado pelo magistrado sentenciante e reforçado nas contrarrazões, as fotografias não são suficientes para apurar o prejuízo financeiro sofrido, pois sequer é possível identificar o que foi queimado e quantificar o dano com precisão, sendo que a parte autora deveria ter apresentado, ao menos, orçamentos ou notas f
iscais discriminando os valores.

Ao invés disso, limitou-se a relacionar na petição inicial, sob o título de
“
DETALHAMENTO
”
:
“01 (uma) Desempenadeira, 02 (duas) Serras fita, 02 (duas) Furadeiras, 01 (uma) Plaina
omil
Plus, 01 (um) Compressor, 01 (uma) Furadeira de bancada, 01(um) Exaustor completo, 01(uma) prensa para a porta, 01 (uma) furadeira,
1
(uma)
Esquadrejadeira
, 02 (duas) Lixadeiras p/ porta, 01 (uma)
Serradeira
pica pau, madeiras e Móveis prontos que na época eram mais ou menos avaliados em R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais); ESTRUTURA DO BARRACÃO aproximadamente avaliado em R$70.000,00 (setenta mil reais)”
(ID. 299222874, p. 14), sem ao menos individualizar os valores de tais bens,
ainda que por estimativa,
ou mesmo
especificar marca/modelo a fim de possibilitar fosse aferido posteriormente
o valor de tais bens, em sede de liquidação de sentença.

Ora, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, a
alegação de que a documentação comprobatória foi destruída pelo incêndio, embora compreensível, não afasta o ônus probatório
da parte demandante.

Conforme reiterado pelos
A
pelados, a parte autora poderia ter obtido
segundas vias dos documentos junto ao setor contábil da empresa (que utiliza sistema i
nformatizado), junto aos seus clientes e
fornecedores dos
maquinários e das matérias-primas, ou ainda apresentado
orçamentos de equipamentos novos equivalentes.

A jurisprudência consolidada é clara ao exigir a demonstração cabal do prejuízo material experimentado,
assim como a autoria do incêndio causador dos danos,
não admitindo a indenização baseada em presunção ou em estimativas desacompanhadas de respaldo documental mínimo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
INCÊNDIO
EM ÁREA COM PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO - OITIVA DE TESTEMUNHAS -
NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO À ORIGEM DO FOGO
- PERÍCIA NÃO REALIZADA - DESCUMPRIMENTO DO INC. I DO ART. 373 DO CPC - REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PROVIDO.
É ônus
do autor comprovar
a autoria do incêndio alegado
(art. 373, I, do CPC); e no caso de haver dúvidas, essa responsabilidade não pode ser atribuída ao réu
.” (TJMT. N.U 0008579-05.2017.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2024,
DJe
11/10/2024) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCRO CESSANTE - INCÊNDIO EM PROPRIEDADES RURAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AUTORIA DO INCÊNDIO NÃO COMPROVADA
- ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da conduta, dano, nexo causal e culpa.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do incêndio
. Havendo dúvidas sobre a origem e a
autoria do incêndio, não há como impor aos requeridos o dever de indenizar
. Sentença mantida.” (TJMT. N.U 0002479-74.2016.8.11.0049, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/10/2022,
DJe
28/10/2022) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES -
INCÊNDIO
EM PROPRIEDADES RURAIS - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AOS AUTORES - CONSTATAÇÃO PELOS BOMBEIROS, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E PROVA TESTEMUNHAL
NÃO CONCLUSIVOS QUANTO A ORIGEM E AUTORIA DO INCÊNDIO
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Conforme estabelece o artigo 373, I do CPC
, incumbe
aos autores a comprovação do fato constitutivo de seu direito.
A ausência de demonstração da origem e autoria do incêndio que atingiu as propriedades rurais dos autores, acarreta
na
improcedência do pedido em ação de indenização por dano moral, material e lucros cessantes
. (...)
”
(TJMT. N.U 0003214-06.2011.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, j. 24/04/2019,
DJe
24/04/2019) (
g.n
.)

Ademais, foi destacado que o barracão, avaliado em R$ 70.000,00, foi recebido por doação do Município de Itaúba e era uma estrutura antiga, com décadas de existência, o que reforça a necessidade de avaliação específica e técnica sobre seu valor real,
prova esta que também não se desincumbiu a Apelante em produzir no caso destes autos.

Portanto, ante a ausência de prova minimamente robusta do dano alegado, inviável o deferimento da reparação material.

No tocante ao dano moral, pleiteou-se indenização de R$ 100.000,00, sob a alegação de abalo à honra, imagem e reputação da empresa autora e o desgaste emocional p
ela perda do sustento familiar.

Todavia, a natureza jurídica do dano moral na pessoa jurídica exige abordagem distinta daquela conferida às pessoas físicas.

Com efeito, é entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 227, que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
. No entanto, o abalo há de ser aferido pela lesão à s
ua honra objetiva
, reputação e imagem no mercado, não bastando
a
mera existência de prejuízo material ou de episódio que cause prejuízo patrimonial.

A doutrina e a jurisprudência consolidada são categóricas ao exigir a demonstração do efetivo abalo, afastando a incidência da t
eoria do dano moral presumido (
in
re

ipsa
) para a pessoa jurídica
, como alega a Apelante, conforme se vê
:

“(...)
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial, o que não ocorreu na hipótese. Assim, os danos ocorridos se restringem ao plano patrimonial
, não passando de mera desavença em torno do cumprimento de complexa relação contratual.
6
. Agravo interno parcialmente provido, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de excluir a indenização por danos morais.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.474.488/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30/9/2024,
DJe
22/10/2024) (
g.n
.)

No caso dos autos, inexiste prova de que o incêndio tenha afetado negativamente a reputação da empresa perante clientes, fornecedores ou
parceiros comerciais, de modo que acertada a fundamentação do Juízo a quo, no sentido de que a
narrativa do prejuízo experimentado
limita-se
ao aspecto patrimonial, carecendo de demonstração do efetivo abalo à imagem comercial, elemento imprescindível ao reconhecimento do dano moral para pessoas jurídicas.

Do mesmo modo, r
elativamente aos lucros cessantes, também não vislumbro respaldo prob
atório apto a amparar o pedido.

Isso porque a

A
pelante pleiteou R$ 206.680,93 a título de lucros cessantes, com base em um faturamento líquido médio de R$ 10.000,00
mensais,
alegando
que a destruição dos documentos fiscais e contábeis ocasionada pelo incêndio inviabilizou a apresentação de prova direta, defendendo a aplicação do art. 373, §

1º do CPC (ônus dinâmico da prova) e a admissão de prova indireta, pericial, testemunhal ou arbitramento judicial.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que a indenização por lucros cessantes exige prova efetiva, concreta e objet
iva do prejuízo
, não se admitindo a fixação de valores com base em presunções, estimativas unilaterais ou alegações genéricas.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL
.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2
.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.963.583/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/6/2022,
DJe
17/6/2022) (
g.n
.)

Conforme consignado na sentença, a parte autora limitou-se a apresentar uma simples planilha, elaborada em um
site
de cálculos, sem qualquer comprovação documental de seu faturamento médio ou da
efetiva frustração de receita.

Assim como no caso dos bens relacionados, a
alegação de que toda documentação comprobatória teria sido destruída no incêndio não exime o autor do dever de adotar providências para obtenção de segundas vias junto ao contador, fornecedores ou mesmo ao si
stema informatizado da empresa, de modo que a
ausência de tais diligências impede o arbitramento puro e simples do prejuízo
, como pretende a Apelante
.

De todo modo, a
fixação de lucros cessantes por arbitramento judicial somente é possível quando comprovada a existência de
elementos mínimos e objetivos que permitam a aferição ra
zoável da extensão do prejuízo, sendo que, n
o presente caso, a planilha apresentada e as alegações recursais não se revestem da robustez suficiente para justificar a condenação.

Por fim, cumpre destacar que o princípio da reparação integral
, previsto no
art. 5º,
incisos
V e X
, da Constituição Federal, e
art. 944
do Código Civil,
não autoriza condenação dissociada da realidade do prejuízo,
sob pe
na
de enriquecimento sem causa.

Assim, o
valor da indenização deve guardar proporcionalidade com
o dano efetivamente comprovado, ao passo que a aplicação da carga
dinâmic
a
da prova, previsto no art. 373, §

1º, do CPC, exige decisão judicial fundamentada para redistribuição, o que não ocorreu e não se justifica, pois persistia a possibilidade de produção de prov
as documentais por outros meios disponíveis à Apelante.

Com tais considerações
, embora
reconhecidos pelo Juízo
a quo
a
conduta e o nexo causal
– ainda que baseado em laudo não conclusivo da Politec –, entendo que agiu com acerto o magistrado ao fundamentar
a improcedência no fato de
que a parte autora
não se desincumbiu do ônus de provar, de modo minimamente suficiente e objetivo, a extensão e o valor dos danos alegados, seja de ordem material,
seja
de lucros cessantes, tampouco demonstrou o efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, indispensável para a configur
ação do dano moral indenizável, de modo que a sentença deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
ITAÚBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
e
JANQUIELLY MACIEL
, mantendo
incólume

a sentença
recorrida, por estes e
por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025